Tribunal: TJSP
Processo: 2289091-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO – CONTRATO ELETRÔNICO ENTRE PARTICULARES COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA EMPRESA CLICKSING LOG - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA, EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE DA ASSINATURA DIGITAL DO TÍTULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Assinatura digital certificada por entidade não credenciada pela autoridade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO – CONTRATO ELETRÔNICO ENTRE PARTICULARES COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA EMPRESA CLICKSING LOG - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA, EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE DA ASSINATURA DIGITAL DO TÍTULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Assinatura digital certificada por entidade não credenciada pela autoridade certificadora - Insurgência do exequente - Alegação de higidez e segurança da assinatura - Não acolhimento - Autoridade Certificadora não credenciada no órgão competente - Artigo 1o, §2o, inciso III, alínea "a" e art. 4a, inciso VI, da Lei no 11.419/2006 - Decisão mantida

Recurso não provido